Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704771-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora